Tribunal: TJMT
Processo: 1001374-25.2022.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001374-25.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAYNNE PAES DE SOUZA - CPF: 701.682.501-95 (APELANTE), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO), GUILHERME DE JESUS CHAVES - CPF: 055.650.461-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PATRICIA LEMOS RIBEIRO - CPF: 099.799.811-30 (APELANTE), PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA - CPF: 035.716.441-58 (APELANTE), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (ASSISTENTE), JOSEMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 496.089.321-49 (ASSISTENTE), LOURIVAL GONCALVES PEREIRA - CPF: 006.329.171-13 (ASSISTENTE), NARA MARIA CAMPOS FRAGA BUENO - CPF: 592.735.691-53 (ASSISTENTE), OSMAIR OLIVEIRA TRIVELATO - CPF: 277.839.048-07 (ASSISTENTE), RAIANE RAMOS NUNES - CPF: 060.479.361-80 (ASSISTENTE), WELITON DEIVIDI MORAES - CPF: 019.771.001-80 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, REDUÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÕES DE PORÇÕES INDIVIDUAIS NA RESIDÊNCIA COMUM – CONFISSÃO JUDICIAL DO CORRÉU – DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DROGA PELA APELANTE – COPROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA COAUTORIA – JULGADOS DO TJMT – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - NATUREZA E DIVERSIDADE

– JUSTIFICAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – MAUS ANTECEDENTES – AFASTAMENTO - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER A PRIMEIRA APELANTE.

A convivência em união estável não evidencia, por si só, a coautoria do tráfico de drogas, uma vez que inexistem elementos de convicção aptos a demonstrar a copropriedade dos entorpecentes (TJMT, AP 0004039-92.2018.8.11.0045;
AP N.U 0007337-98.2019.8.11.0064
).

Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028).

A natureza nociva da pasta-base de cocaína e a apreensão de maconha justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP).

O c. STJ considera razoável e proporcional a exasperação em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal, por uma vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (AgRg no AREsp 1593027/TO).

“
A legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC nº 605.628/SP).

Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA).

A condenação por tráfico de drogas, sobretudo privilegiado, obsta o reconhecimento da minorante, notadamente porque esse “benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

“Se no momento do julgamento da ação penal por tráfico de drogas já houver condenação transitada em julgado por fato pretérito, ou seja, cometido em momento anterior ao que ensejou a denúncia que está sendo examinada, resta configurada a existência de maus antecedentes, afastando-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.301.358/PR)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1001374-25.2022.8.11.0020 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S):

GUILHERME DE JESUS CHAVES

PATRÍCIA LEMOS RIBEIRO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
GUILHERME DE JESUS CHAVES e PATRÍCIA LEMOS RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001374-25.2022.8.11.0020), que os condenou e por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
apelante a 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, e a
segunda
apelante a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, ambos no regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 168762957).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação de PATRÍCIA LEMOS RIBEIRO; 2)
deveria ser aplicada a fração máxima para o tráfico privilegiado [2/3]; 3) GUILHERME DE JESUS CHAVES faria jus à
“revisão da pena imposta”
, todavia sem impugnação específica
.

Requerem o provimento para que seja absolvido a
segunda
apelante. Subsidiariamente, redimensionadas as penas (ID 168762977).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E ALTO TAQUARI pugna pelo desprovimento do apelo (ID 168762983).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender que
“autoria e materialidade delitiva1 estão claramente demonstradas nos autos. Do mesmo modo, a dosimetria da reprimenda foi procedida de forma escorreita pela Douta Magistrada sentenciante, não sendo objeto de irresignação específica pela defesa e, por conta disso, deve ser mantida in totum”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 178132654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 04 de julho de 2022, por volta das 17h30min, em residência particular localizada na Rua Jerônimo Samita Maia, nº 1010, Bairro Atlântico, neste município de Alto Araguaia/MT, os denunciados GUILHERME DE JESUS CHAVES, PATRÍCIA LEMOS RIBEIRO, PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA e DAYNNE PAES DE SOUZA, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, vendiam, ofereciam, mantinham em depósito, entregavam a consumo e guardavam, para fins de traficância, 45 (quarenta e cinco) porções de pasta base de cocaína (20,44 g) – (envoltas, cada uma, por material plástico, vedadas por fusão) e 01 tablete de maconha (56,86 g) – (prensado, envolto por material plástico transparente, no formato retangular) – sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de prisão em flagrante (Id. nº 91437927); Boletim de ocorrência nº 2022.178888 (Id. nº 91441742); Termo de exibição e apreensão (Id. nº 91441744); Relatório de busca e apreensão (Id nº 91441748); Laudo de constatação (Id. nº 91441750); Relatórios de investigação (Ids. nº 91440226, 91440227, 91440231, 91440236 e 91440239); Relatório Final (Id. nº 91441891) e demais documentos acostados nos autos. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de seu representante infrafirmado, denuncia GUILHERME DE JESUS CHAVES, PATRÍCIA LEMOS RIBEIRO, PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA e DAYNNE PAES DE SOUZA como incursos nas sanções dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal (Concurso Material), com os efeitos da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), requerendo que, recebida a presente ação penal, seja procedida à citação do acusado, prosseguindo-se o devido processo legal, aplicando-se o rito contido na Lei nº 11.343/2006, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e, por derradeiro, o acusado, condenando-o ao final, nos termos desta peça. [...]”
(Fabrício Miranda Mereb, promotor e Justiça – ID 168762848).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, conforme já ressaltado, existem elementos de autoria e materialidade delitiva somente em desfavor de GUILHERME DE JESUS CHAVES e PATRÍCIA LEMOS RIBEIRO. Inobstante depoimento prestado pelos agentes de segurança pública em relação aos réus PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA e DAYNNE PAES DE SOUZA, denota-se que se tratam de provas isoladas aos autos.

Contudo, o mesmo não pode ser concluído em relação aos réus GUILHERME e PATRÍCIA já que os depoimentos dos agentes de segurança pública possuem respaldo na apreensão 45 (quarenta e cinco) pedras de substância análoga a pasta-base com peso aproximado de 20,04g e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha com peso aproximado de 56,09g.

Diante de tais elementos e até mesmo considerando a própria confissão do réu GUILHERME DE JESUS CHAVES, tem-se por inconteste e prática do crime de tráfico de entorpecentes. É uníssono na jurisprudência que as declarações prestadas pelos agentes públicos de segurança possuem especial valor conforme entendimento já assentado pelo TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015 – publicado em 12/04/2017:[...].

Ademais, importante frisar que “o tráfico de drogas classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas – Enunciado Orientativo n. 07, TJMT. Deste modo, a ocorrência do ilícito se encontra devidamente fundamentada nos elementos de prova já descritos.

Portanto, as condutas dos denunciados GUILHERME DE JESUS CHAVES e PATRÍCIA LEMOS RIBEIRO é típica e se amoldam perfeitamente ao tipo penal constante do delito capitulado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiram os acusados em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputáveis, o fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

A diversidade e natureza dos entorpecentes deve ser valorada negativamente pela presença de 02 (dois) tipos de entorpecentes. A jurisprudência predominante converge para o entendimento de que tais circunstâncias devem ser sobrepesadas no percentual de diminuição do tráfico privilegiado Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial: [...].

Desde já, com relação ao réu GUILHERME, adianto que a existência de condenação, ainda que posterior, por crime de tráfico de entorpecentes permite concluir que o denunciado se dedica a atividade criminosa (N.U 1019095-55.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023). Portanto, somente em relação a GUILHERME, as circunstâncias acimadas serão valoradas na primeira fase de dosimetria já que incabível a diminuição do tráfico privilegiado. [...]

Com relação a PATRÍCIA, deve ser aplicada a causa de diminuição do “tráfico privilegiado”. Por conta das circunstâncias da diversidade e natureza dos entorpecentes, a diminuição será do mínimo legal (1/6). Por último, conforme já fundamentado, inviável a aplicação da diminuição do “tráfico privilegiado” para GUILHERME por conta de condenação por fato anterior de tráfico de entorpecentes que permite concluir que o réu se dedica a atividades criminosas. 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para (i) ABSOLVER os denunciados GUILHERME DE JESUS CHAVES, PATRÍCIA LEMOS RIBEIRO, PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA e DAYNNE PAES DE SOUZA da acusação de cometimento do crime de associação para o tráfico de entorpecentes (artigo 35 da Lei n. 11.343/06); (ii) ABSOLVER os denunciados PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA e DAYNNE PAES DE SOUZA da acusação de cometimento do crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei n. 11.343/06) e; (iii) CONDENAR os acusados GUILHERME DE JESUS CHAVES e PATRÍCIA LEMOS RIBEIRO como incurso na conduta delitiva de tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei n. 11.343/06).

GUILHERME DE JESUS CHAVES – tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei n. 11.343/06) Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto aos acusados: (i) culpabilidade: não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) antecedentes: não são maculados; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem elementos; os (v) motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo penal; (vi) circunstâncias do crime são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, não havendo elementos para valoração dos autos; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo; (viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva e; (ix) natureza e a quantidade da droga merecem valoração negativa por conta da pluralidade de substâncias. Na primeira fase de aplicação da pena, pela presença de 01 (uma) circunstância negativa utilizo do aumento de 1/8 para fixar a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, pela presença da atenuante da confissão espontânea, utilizo da diminuição de 1/6 para fixar a pena-intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, inexistindo causa de aumento e/ou diminuição, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato, justificando-se o patamar em razão da inexistência de indícios de condição econômica mais portentosa. Tratando-se de pena inferior a 08 (oito) anos e inexistindo circunstâncias negativas FIXO regime de cumprimento inicial de pena no SEMIABERTO. Diante da redação da Lei n. 12.736/2012 que estabelece que o juiz deverá computar o tempo de prisão provisória na fixação do regime, verifico que o réu permanece preso por 07 (sete) meses e 08 (oito) dias. Tendo em vista que o lapso não é suficiente para a progressão de regime (40% - artigo 112, inciso V da LEP), MANTENHO regime de cumprimento inicial no SEMIABERTO.

PATRÍCIA LEMOS RIBEIRO –

[...] . Na terceira fase de aplicação da penal, se encontra presente a causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06, denominada pela doutrina como “tráfico privilegiado”. Conforme acima exposto, pela pluralidade de natureza dos entorpecentes [maconha e pasta-base], utilizo do patamar mínimo de diminuição [1/6] para fixar a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) dois meses de reclusão e o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato, justificando-se o patamar em razão da inexistência de indícios de condição econômica mais portentosa.

Tratando-se de pena inferior a 08 (oito) anos e inexistindo circunstâncias negativas FIXO regime de cumprimento inicial de pena no SEMIABERTO. Diante da redação da Lei n. 12.736/2012 que estabelece que o juiz deverá computar o tempo de prisão provisória na fixação do regime, verifico que a ré permanece presa por 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias. Tendo em vista que o lapso não é suficiente para a progressão de regime (40% - artigo 112, inciso V da LEP), MANTENHO o regime de cumprimento inicial no SEMIABERTO.”
(Marina Carlos França, juíza de Direito – ID 168762957)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 168762775) e Laudo de Constatação nº 220.2.04.2022.007568-01 (ID 168762781), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Márcio Lázaro De Carvalho, investigador de polícia (ID 168762761), Nara Maria Campos Fraga Bueno, investigadora de polícia (ID 168762763), Raiane Ramos Nunes, testemunha (ID 168762764), Lourival Gonçalves Pereira, codenunciado (ID 168762766), PATRÍCIA LEMOS RIBEIRO e GUILHERME DE JESUS CHAVES, os apelantes (ID’s 168762768/168762769).

Em Juízo, foram ouvidos Raiane Ramos Nunes, testemunha, Daniel Maia, investigador de polícia, Nara Maria Campos Fraga Bueno, investigadora de polícia, Josemar Pereira, testemunha, Pablo Henrique Xavier Da Silva, codenunciado, Daynne Paes de Souza, codenunciada, bem como procedeu-se os interrogatórios de PATRÍCIA LEMOS RIBEIRO e GUILHERME DE JESUS CHAVES, os apelantes (Relatório de Mídias – ID 168762927).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de
45 (quarenta e cinco) porções de pasta base de cocaína, pesando 20,44g (vinte gramas e quarenta e quatro centigramas) e uma porção de maconha, com peso de 56,86g (cinquenta e seis gramas e oitenta e seis centigramas)
, decorreram de cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência, situada à rua Jerônimo Samita Maia, nº 1.010, Bairro Atlântico, Alto Araguaia - MT, que pertenceria, supostamente, ao codenunciado Pablo Henrique Xavier da Silva. Todavia, no local, os agentes policiais constataram que os apelantes
PATRÍCIA LEMOS RIBEIRO e GUILHERME DE JESUS CHAVES estavam residindo na moradia
, conforme relatório de mandado de busca e apreensão e depoimentos dos investigadores de polícia
Nara Maria Campos Fraga Bueno

e Daniel Maia
, em ambas as fases da persecução penal.

O corréu/apelante
GUILHERME DE JESUS CHAVES
, sob o crivo do contraditório, assumiu a propriedade dos entorpecentes e admitiu a mercancia ilícita para sustentar seu vício, sem o conhecimento da apelante, então sua companheira, eximindo-a de qualquer envolvimento com o fato criminoso.

Essa versão coincide com as declarações da apelante, prestadas ao Juízo singular, sem alterações ou incongruências, no sentido de que morava na residência com o corréu
há aproximadamente 1 (um) mês e não sabia da existência do entorpecente no imóvel, tampouco da venda difusa praticada pelo companheiro.

As copropriedades das drogas não podem ser extraídas das declarações dos agentes policiais
responsáveis pelo flagrante, os quais limitaram-se a
descrever as apreensões na residência comum, sem indicar se havia divisão de tarefas entre o casal.

Com efeito, a convivência em união estável não evidencia, por si só, a coautoria do tráfico de drogas, uma vez que inexistem elementos de convicção aptos a demonstrar a copropriedade dos entorpecentes (TJMT, AP 0004039-92.2018.8.11.0045 – Primeira Câmara Criminal – 11.12.2019;
AP N.U 0007337-98.2019.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2021
).

Nesse quadro processual, não há provas de que a apelante concorreu para a infração penal. Isso porque, para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 22.5.2017; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018).

Portanto, a apelante
deve ser absolvida do tráfico de drogas, nos termos do
art. 386, V, do CPP.

Passa-se à revisão da dosimetria de
GUILHERME DE JESUS CHAVES.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ao considerar a natureza e diversidade das drogas apreendidas.

A natureza nociva da pasta-base de cocaína e a apreensão de maconha justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a exasperação em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal, por uma vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (AgRg no AREsp 1593027/TO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.5.2020).

Frise-se que “
a legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Por efeito, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022).

Por conseguinte, preserva-se a pena basilar fixada na sentença, qual seja 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena em 1/6 (um sexto).

Logo, impõe-se manter a reprimenda intermediária em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento da pena.

O Juízo singular
afastou o tráfico privilegiado em razão do apelante registrar
“condenação por fato anterior de tráfico de entorpecentes, que permite concluir que o réu se dedica a atividades criminosas”
.

Realmente, o apelante possui condenação por tráfico de drogas privilegiado, cometido no município de Goiânia/GO, em 30.7.2021, cuja sentença transitou em julgado em 28.10.2022, a pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão (SEEU 7000177-54.2023.8.09.0051, ação penal 5395290-64.2021.8.09.0051).

Nesse quadro, a condenação por tráfico de drogas, sobretudo privilegiado, obsta o reconhecimento da minorante, notadamente porque esse benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa.

Ao caso, aplicável julgado do c. STJ:

“Se no momento do julgamento da ação penal por tráfico de drogas já houver condenação transitada em julgado por fato pretérito, ou seja, cometido em momento anterior ao que ensejou a denúncia que está sendo examinada, resta configurada a existência de maus antecedentes, afastando-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.”
(AgRg no AREsp n. 2.301.358/PR, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.5.2023)

E mais: (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

Sendo assim, a pena definitiva aplicada pelo Juízo singular em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para absolver a apelante
PATRÍCIA LEMOS RIBEIRO
do tráfico de drogas, por não existir prova de que tenha concorrido para a infração penal (CPP, art. 386, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023